Tribunal: TJMT
Processo: 1003814-67.2021.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1003814-67.2021.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.
Recorrente: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
Recorridas: LUCI GANDOLFFI SANCHES DOS SANTOS e ALTA FLORESTA MOTOS LTDA.
Data do Julgamento: 06/12/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA CONTEMPLADO – CARTA DE CRÉDITO REGULARMENTE DISPONIBILIZADA A CONSUMIDORA – DEMORA NA ENTREGA DO BEM – RESPONSABILIDADE E DESÍDIA DA REVENDEDORA/MONTADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Existindo legislação própria a cerca dos consórcios, a qual prevê expressamente que a responsabilidade da Administradora é assegurar à disponibilidade do crédito ao integrante do grupo, ou seja, a consumidora, não se pode imputar àquela qualquer encargo pela demora na entrega do bem desejado.
2. Ilegitimidade passiva reconhecida e acolhida para julgar extinta a ação sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 267, VI, do CPC, apenas em relação à ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003814-67.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCI GANDOLFFI SANCHES DOS SANTOS - CPF: 923.272.731-53 (RECORRENTE), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. - CNPJ: 02.963.138/0001-11 (RECORRIDO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022